Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-65.2024.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002475-65.2024.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

P
ARTE(S):

[ONÉZIA MARIA MACIEL - CPF: 037.120.091-19 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na qual a autora, beneficiária de aposentadoria, alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC capaz de anular o negócio jurídico; (
ii
) se ocorreu violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; e (
iii
) se estão configurados os danos materiais e morais alegados pela apelante.

III. Razões de decidir

3. É válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando devidamente formalizado e assinado pelo consumidor, contendo informações claras sobre a modalidade contratada.

4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional só é possível mediante comprovação inequívoca de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por ONEZIA MARIA MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
ONÉZIA MARIA MACIEL
em face do
BANCO BMG S.A
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente, arcará à parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), sendo suspensa tal cobrança ante o deferimento da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (Id. 325205047), a apelante insiste que jamais autorizou qualquer empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito, alegando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Argumenta que o banco agiu de má-fé ao oferecer modalidade diversa da pretendida, configurando publicidade enganosa, violação ao dever de informação e prática de venda casada. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões (Id. 325205350), o banco apelado defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares,

A questão central deste caso envolve a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e se houve ou não vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Inicialmente, é importante esclarecer a diferença entre as duas modalidades de crédito discutidas neste processo, pois essa compreensão é fundamental para a análise do caso.

O empréstimo consignado tradicional consiste em um contrato de mútuo (empréstimo de dinheiro) com desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário do contratante. Suas principais características são: prazo determinado para quitação, valor fixo das parcelas e, geralmente, taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado para outras modalidades de crédito pessoal.

Já o cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável) funciona de maneira diferente. Nesta modalidade, o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza que o valor mínimo da fatura mensal seja descontado diretamente de seu benefício previdenciário ou folha de pagamento. O restante do saldo, se não for pago pelo consumidor, é financiado automaticamente, gerando encargos financeiros que são acrescidos à fatura do mês seguinte. Isso significa que, se o consumidor pagar apenas o mínimo (que é o valor descontado automaticamente), a dívida pode se prolongar indefinidamente, pois os juros e encargos são incorporados ao saldo devedor.

É comum que, no momento da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado ao consumidor um "saque" inicial, que na prática funciona como um empréstimo, mas que será cobrado e pago conforme as regras do cartão de crédito, e não como um empréstimo consignado tradicional.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o banco apelado comprovou a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela apelante (Id. 325205034). Este documento demonstra que a autora autorizou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, a realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão.

Além disso, o banco juntou comprovantes de depósitos realizados na conta da apelante (
Id.s
325205038, 325205037, 325205036 e 325205035), valores estes que não foram impugnados especificamente pela autora em sua manifestação.

É importante ressaltar que, em contratos bancários, o dever de informação assume caráter qualificado, especialmente quando envolve consumidores em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso de aposentados e pensionistas. Esse dever impõe à instituição financeira a obrigação de prestar informações claras, adequadas e específicas sobre as características essenciais do contrato, especialmente quando se trata de produto complexo como o cartão de crédito consignado com RMC.

No entanto, no caso em análise, o contrato apresentado pelo banco apelado contém informações suficientes sobre a modalidade contratada, com cláusulas expressas sobre a autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura. Não há nos autos elementos que indiquem que essas informações tenham sido sonegadas ou apresentadas de forma obscura à apelante no momento da contratação.

A apelante alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com RMC. Contudo, para que se reconheça a existência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, é necessária a comprovação inequívoca de que a pessoa foi induzida a erro ou que houve dolo por parte da instituição financeira.

Para a caracterização do erro como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, é necessário que este seja substancial, ou seja, que recaia sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades essenciais do objeto. O mero desconhecimento de cláusulas contratuais ou a falta de compreensão plena de seus efeitos, quando as informações estão disponíveis no instrumento contratual, não configura erro substancial.

No caso em análise, a apelante assinou contrato que expressamente menciona tratar-se de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha. Não há elementos que indiquem que ela tenha sido levada a acreditar que estava contratando modalidade diversa, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

O dolo, por sua vez, ocorre quando uma das partes usa de artifícios para enganar a outra e levá-la a celebrar um negócio que, se conhecesse a verdade, não celebraria. Para sua configuração, é necessária a comprovação de uma conduta maliciosa, com intenção deliberada de enganar.

No presente caso, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a ocorrência de erro substancial ou dolo. O contrato assinado pela apelante é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e quanto à autorização para desconto em folha. Não há prova de que o banco tenha omitido informações essenciais ou induzido a autora a erro.

Quanto à alegação de venda casada, é importante esclarecer que esta prática abusiva ocorre quando o fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro. Por exemplo, quando um banco só concede um empréstimo se o cliente também contratar um seguro.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de venda casada, uma vez que o contrato celebrado
refere-se
a um único produto financeiro - o cartão de crédito consignado com RMC - e não há prova de que a instituição financeira tenha condicionado a concessão do crédito à aquisição de outro produto ou serviço.

O que ocorreu foi a contratação de uma modalidade específica de crédito (cartão de crédito consignado), que possui características próprias e distintas do empréstimo consignado tradicional. Embora a apelante alegue que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, não há nos autos elementos que comprovem que o banco tenha condicionado a concessão do crédito à contratação do cartão.

A publicidade enganosa ocorre quando há divulgação de informação falsa ou omissão de dado essencial sobre produto ou serviço, capaz de induzir o consumidor a erro. Para sua caracterização, seria necessária a demonstração de que o banco veiculou informação falsa ou omitiu dado essencial sobre o cartão de crédito consignado.

No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de publicidade enganosa. Não foram juntados materiais publicitários ou outros elementos que demonstrem que o banco tenha divulgado informações falsas ou omitido dados essenciais sobre o produto contratado.

É importante destacar que, no âmbito das relações de consumo, embora exista a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de proteção, isso não significa que se deva presumir a má-fé do fornecedor ou que o consumidor esteja isento do dever de agir com diligência ao celebrar contratos. A boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais, impõe deveres de conduta a ambas as partes, incluindo o dever de informação clara e adequada, mas também o dever de leitura atenta dos termos contratuais antes da assinatura.

Em relação ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado tradicional, tal providência só seria possível mediante a comprovação de vício de consentimento, o que, como já exposto, não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência tem entendido que, havendo contrato válido com informações claras sobre a modalidade contratada, não há que se falar em nulidade ou conversão para empréstimo consignado tradicional. Para que fosse possível a conversão, seria necessário demonstrar que o consumidor foi induzido a erro ou que houve omissão de informações essenciais sobre o produto contratado, o que não se verificou no presente caso.

Sobre os danos materiais pleiteados, considerando a validade do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em restituição dos valores descontados, uma vez que tais descontos decorrem de obrigação contratual válida.

Quanto aos danos morais, sua configuração depende da demonstração de que a pessoa sofreu abalo significativo em sua esfera íntima, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. No caso em análise, não havendo ilicitude na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos em contrato válido, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1008350-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1ª
VOGAL – CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação contra o Banco BMG S.A., visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos em seu benefício previdenciário.

A autora afirmou ter sido induzida em erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Alegou não ter solicitado, contratado ou utilizado o cartão e que os descontos limitados ao mínimo da fatura geram encargos rotativos que perpetuam a dívida.

O Relator entendeu que o banco comprovou a contratação com documentos juntados, reconheceu a validade do cartão e a legitimidade dos descontos, mantendo a improcedência.

Com a devida vênia, entendo que, conforme a jurisprudência desta Corte, especialmente da Quarta Câmara de Direito Privado, a solução adequada não é manter a contratação feita, mas readequá-la à modalidade de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores pagos a maior.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação clara e permite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou demonstrada hipossuficiência. A autora teve parte da sua remuneração comprometida com descontos mensais de cartão de crédito consignado, o que caracteriza
hipervulnerabilidade
.

Os documentos do banco mostram adesão a cartão consignado, emissão de cédula de crédito bancário e crédito de valores na conta da autora, com descontos mensais em sua folha de pagamento.

Trata-se de contratação híbrida, em que o valor é creditado via TED ou saque virtual vinculado ao cartão, com pagamento por reserva de margem, desconto mínimo da fatura e encargos sobre o saldo.

Este modelo já foi examinado por esta Corte, como na Apelação Cível n. 1021438-22.2024.8.11.0041, que reconheceu que a liberação de valores em conta, via cartão consignado com RMC, desvirtua a finalidade legal, fere o dever de informação e causa endividamento prolongado, geralmente incompatível com a capacidade financeira do aposentado.

Nesses casos, o vício não está na ausência de contrato escrito, mas na forma de oferta e execução. O consumidor espera um empréstimo consignado com valor, prazo e parcelas definidos, mas recebe um cartão com RMC, em que o desconto cobre só o mínimo da fatura, sem clareza sobre custo total e duração da dívida.

O banco não cumpre o dever de informação só com contrato padronizado e linguagem técnica. Deve provar que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão com RMC, sobre o desconto como pagamento parcial e os riscos de endividamento e custo excessivo.

No caso, não há prova do envio de faturas compreensíveis ou de consentimento específico, destacado e separado quanto à dinâmica da RMC.

Diante disso, entendo que, à luz dos
arts
. 6º, III, e 46 do CDC, a simples existência de termo de adesão e cédula vinculada ao cartão não
valida
a contratação como feita. Os autos indicam que se trata, na prática, de empréstimo consignado, ainda que apresentado como cartão para uso contínuo da margem via pagamento mínimo.

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, tem adotado a conversão do negócio em empréstimo consignado, e não sua anulação, reconhecendo que o consumidor recebeu o valor contratado, mas em contexto de informação deficiente e estrutura incompatível com o CDC.

Nessa solução,
readequa-se
a taxa de juros à média de mercado da época da contratação, apurando-se, em liquidação, o valor efetivamente devido e o já pago.

A meu ver, esse deve ser o entendimento aplicado. Reconhece-se a irregularidade do cartão consignado com RMC, converte-se a operação em empréstimo consignado, determina-se o recálculo com base na taxa média de mercado da época e, em liquidação, apura-se eventual saldo entre as partes.

Quanto à repetição de indébito, não há, no caso, prova inequívoca de má-fé do banco que justifique a devolução em dobro. Os valores pagos além do que for apurado como devido devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

Registro, ainda, que a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, deve observar a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, incidindo os consectários legais calculados com base na taxa Selic, aplicável de imediato às ações em curso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, embora haja ilicitude na estrutura da operação e necessidade de readequação contratual, entendo, conforme o precedente citado, que a cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário, sem prova de negativação, constrangimento público ou abalo psíquico relevante, não geram, por si, dano moral indenizável.

Trata-se de desajuste contratual a ser corrigido judicialmente, com devolução simples do que for pago a maior, sem demonstração de sofrimento ou humilhação que justifique compensação extrapatrimonial.

Também não se trata de inexistência total do débito, pois a autora recebeu e se beneficiou dos valores. Reconhece-se apenas que a cobrança deve ser readequada aos parâmetros do empréstimo consignado e limitada ao valor apurado após o recálculo, com restituição do que exceder esse montante.

Impõe-se, ainda, a adequação da obrigação de fazer, com o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão de crédito. Deve ser mantida, se houver, apenas a consignação necessária à quitação do valor apurado como empréstimo consignado, vedados novos descontos sob a rubrica de cartão após a readequação.

Diante do exposto, peço vênia para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a irregularidade do cartão consignado com RMC, converter a operação em empréstimo consignado, readequar os juros à média de mercado da época, recalcular o débito em liquidação, condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, sobre os quais incidirão os consectários legais calculados com base na taxa Selic, e cancelar a reserva de margem vinculada ao cartão, mantendo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor apurado.

Diante da sucumbência recíproca, mas majoritária do réu, atribuo-lhe a maior parte das custas e honorários, fixados em favor do patrono da autora, em percentual a ser definido na origem, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85 do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora, por força da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência,
suspendo

o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a parte autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”,
o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável
.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Além disso, embora haja disponibilização do montante mediante transferência eletrônica para a conta da parte autora, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, é cobrado só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, a instituição financeira deve responder pelo seu ato, já que
cuida-se
de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe atuar com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto à reparação por dano moral, exige-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”.
(REsp 1660152/SP).

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
DECADÊNCIA
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL
. ART. 205 DO CC. ACOLHIMENTO PARCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão contratual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 30/06/2014 em contrato de empréstimo consignado com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) condenar o réu à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com juros e correção monetária; (
iii
) declarar a sucumbência recíproca, com custas e honorários fixados proporcionalmente. A apelante alegou prescrição e decadência, validade do contrato, ausência de abusividade e impossibilidade de conversão judicial da natureza contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição a atingir o direito da parte autora à revisão do contrato; (
ii
) estabelecer se é válida a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado com saque direto em contrato de empréstimo consignado, em razão de vício de informação e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência é afastada porque a demanda não se limita à anulação do contrato, mas envolve obrigação de trato sucessivo, o que renova os prazos a cada desconto indevido.

4. A prescrição aplica-se parcialmente, com base na jurisprudência da própria Câmara e no art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição decenal quanto às prestações vencidas antes de 16/05/2015, considerando a data de ajuizamento da ação.

5. A modalidade contratual híbrida adotada pelo réu, na qual valores são creditados via TED e cobrados integralmente em fatura de cartão consignado, configura prática comercial atípica e desvirtuada, incompatível com a legislação e os princípios do CDC.

6. A contratação de cartão de crédito para fins de saque, com cobrança por fatura e desconto mínimo em folha, perpetua dívida e causa onerosidade excessiva ao consumidor, sobretudo vulnerável, afrontando os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

7. O contrato revela vício de consentimento por ausência de informação adequada e clara, em violação aos
arts
. 6º, III, e 46, bem como aos
arts
. 39, III e V, do CDC, sendo legítima sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com juros médios de mercado à época da contratação.

8. A tese encontra respaldo no precedente do STJ (REsp 1.722.322/MA), que reconheceu prática abusiva na emissão de cartão consignado como substituto do empréstimo consignado, sem transparência nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição decenal incide sobre os descontos indevidos em contratos bancários de trato sucessivo, contados a partir de cada pagamento.

2. É cabível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado, quando constatado vício de informação e prática comercial abusiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 178 do Código Civil, art. 205 do Código Civil, Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

TJMT 1078976-58.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025”.
(N.U 1004733-20.2025.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025) (grifo nosso).

Pelo exposto, acompanho o voto proferido pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira para
dar parcial provimento ao Recurso, a fim de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como acolher os demais termos por ela propostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O Relator votou pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção do contrato. A Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, contudo, inaugurou a divergência ao votar pelo provimento parcial, fundamentando-se nas razões e motivos já expendidos pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Peço vênia ao Desembargador Rubens, pois estendo a este caso o entendimento adotado na Quinta Câmara de Direito Privado, onde temos decidido de forma análoga. O cerne da questão reside no fato de que, na utilização do cartão de crédito, as partes frequentemente alegam não ter ciência da natureza do contrato. No entanto, ao fazerem o uso efetivo do cartão, configura-se o que me parece ser um
venire
contra
factum

proprium
.

Em outras palavras, a utilização do crédito é uma conduta incompatível com a posterior alegação de desconhecimento. Portanto, em razão desse aspecto e do posicionamento que tenho esposado na Quinta Câmara de Direito Privado, acompanhado pelos demais integrantes, peço vênia à divergência e
acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026